Tribunal: TJMT
Processo: 0029942-49.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029942-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DARBIAN BONIFACIO MARTINS - CPF: 537.638.151-04 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
OITIVA DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA.

1.“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do fito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)” (Agnt no AREsp 1.472371-SC).

2.Consoante tratar-se de direito à promoção para 3º Sargento, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010.

3.Cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto nº 2468/2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por DARBIAN BONIFACIO MARTINS, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo
“a quo”
da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que na
'Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada',
intentada pelo ora Apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, condenando o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, suspendeu sua exigibilidade em virtude do deferimento da justiça gratuita
.
.

Nas razões do Apelo, o Recorrente requereu preliminarmente o acolhimento da
preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA, cassando-se a sentença vergastada e determinando-se o retorno dos autos a instancia de origem, para a reabertura da fase de instrução processual, de forma que seja determinada a produção de provas orais em audiência de instrução e julgamento, onde devem ser colhidos os depoimentos pessoais das testemunhas arroladas, sob pena de inequívoca violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em caso de não acolhimento da preliminar, o que se admite apenas por amor ao debate, pugna-se para que o presente recurso de apelação seja conhecido, dando-lhe integral provimento, através do efeito devolutivo, reformando a sentença recorrida para acolher o pedido inicial da Apelante, de maneira que seja determinada a imediata promoção do apelante a graduação de 3º Sargento da Policia Militar, a contar do dia 25 de dezembro de 2014, visto que a reinclusão possui efeitos
ex-tunc
, gerando direito líquido e certo para à ascensão funcional e as diferenças salariais decorrentes, sem qualquer prejuízo ao mesmo.

Ao final, requereu a condenação do Apelado ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pelo Apelante. (id. 5747611, 5747612, 5747669, 5747670, 5747671, 5747672 e 5747674)

O Apelado presentou contrarrazões (id. 5747676, 5747677, 5747678 e 65747679), na qual defendeu a manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 7014076).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Preliminar – nulidade da sentença

I - cerceamento de defesa

A arguição está amparada no julgamento antecipado da lide apesar de o juízo ter anteriormente determinado que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que o apelante requereu a oitiva de testemunhas.

Sobre a matéria, o STJ já sedimentou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

2.
A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

3.
O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

4.

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

5.
O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

6.
No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a impertinência para a solução da controvérsia das provas requeridas pela parte. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

7.
Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação.

8.
Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a aplicação da Súmula n. 282, 283 e 356 do STF e 7 do STJ.

9.
Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

10.
Segundo a jurisprudência do STJ, "[...] não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno [...]" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/7/2019, DJe 6/8/2019).

11.
Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no AREsp. 1472371-SC, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21-5-2020). (sem destaques no origina)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.

1.
Caso em que o particular sustenta nulidade do acórdão proferido na origem por cerceamento de defesa, tendo em vista posterior julgamento antecipado de mérito.

2.
Conforme consignado no decisum agravado, o Tribunal a quo afastou o alegado cerceamento de defesa pelas seguintes razões: "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção".
3.
O art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015 (130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a averiguação acerca da necessidade de produção de determinado meio de prova impõe a análise do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.

4.
Com efeito, "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (REsp 1.175.616/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/3/2011).
5.
Não há como aferir eventual cerceamento de defesa sem que se verifiquem as provas trazidas aos autos, atraindo a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6.
A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do Recurso Especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

7.
Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem (art. 70, § 4º, da Lei 9.605/1998), dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

8.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

9.
Recurso Especial do particular não conhecido. Recurso Especial do Ibama não provido” (STJ, REsp 1835095-SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21-11-2019).

Portanto, o juiz é o destinatário da prova e determinará a realização apenas daquela que julgar necessária à instrução do processo.

No caso concreto, como bem constou na sentença, os documentos anexados são suficientes para a compreensão e solução do litígio, e por isso totalmente dispensável a oitiva de testemunhas.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por DARBIAN BONIFACIO MARTINS, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo
“a quo”
da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que na
'Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada',
intentada pelo ora Apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, condenando o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, suspendeu sua exigibilidade em virtude do deferimento da justiça gratuita
.

Sustentou o Autor/ora Apelante

em sua inicial que a Administração Pública procedeu erroneamente a exclusão do seu nome dos Quadros de Acesso à Promoção – que, à época dos fatos, tinha como parâmetro o Decreto Estadual nº. 2.468/2010, haja vista que a Comissão de Promoção de Praças ter lhe atribuído conceito moral desfavorável.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos do recorrente. Inconformado, o Apelante sustenta que preenche todos os requisitos necessários para a promoção de 3º Sargento da Policia Militar,
à partir de 15 de janeiro de 2013, por preterição, inclusive com o pagamento das diferenças salariais, abonos, férias, terço constitucional e demais vantagens e direitos inerentes ao cargo de 3º Sargento PM.

Pois bem.

No presente caso, consoante tratar-se de direito à promoção para 3º Sargento da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010, que prevê:

“Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional(TAP).

(...)”

“Art. 25 Não será incluído em Qualquer Quadro de Acesso o graduado que:

I - deixe de satisfazer as condições estabelecidas no art. 13 deste regulamento;

II - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo;

III - tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

IV - tenha sido apenado, com sentença transitada em julgado, mesmo que obtenha “sursis”;

V - não estiver exercendo função militar ou de natureza militar, conforme prescreve o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, exceto para compor o Quadro de Acesso por Antiguidade se estiver em função pública civil;

VI - esteja em gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP);

VII - seja considerado desertor;

VIII - tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar, em inspeção de saúde;

IX - seja considerado desaparecido ou extraviado; e

X – quando estiver submetido a conselho de disciplina.”

Como visto, o referido Decreto traz como requisitos para o direito à promoção, “estar no mínimo no comportamento bom” e “ser considerado possuidor de idoneidade moral” (incisos II e III, art. 13), de modo que “Não será incluído em Qualquer Quadro de Acesso o graduado” que “deixe de satisfazer as condições estabelecidas no art. 13” do regulamento (inciso I, art. 25).

Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos referidos requisitos exigidos pelo Decreto nº 2468/2010.

Assim, não vislumbro não esteja o ato administrativo devidamente fundamentado, uma vez a exclusão do Apelante do referido Quadro de promoção se deu pela própria conduta negativa do Recorrente e por não atender aos requisitos da legislação.

O ato administrativo em análise encontra-se motivado, uma vez que as sanções vislumbradas pela Comissão se mostraram como óbice para o cumprimento integral dos requisitos da legislação.

Não há que se invocar o princípio da presunção de inocência, princípio que se aplica de forma prioritária ao processo penal, uma vez que há faltas e sanções comprovadas e outros requisitos não atendidos.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. Para a promoção do soldado da Polícia Militar faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto nº 2468/2010, o qual traz requisitos de ordem subjetiva, como a necessidade de possuir idoneidade moral. Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento no referido requisito, o que não é o caso dos autos, vez que na ficha funcional do impetrante, há a aplicação de diversas sanções administrativas e processos administrativos pendentes de julgamento. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, quando este não é eivado de ilegalidade. Denegada a segurança.” (MS 153933/2012, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 21/05/2014)

“MANDADO DE SEGURANÇA – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO PARA 3º SGT/PMMT – INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO - EXISTÊNCIA DE VÁRIOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS EM DESFAVOR DO IMPETRANTE: INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, SINDICÂNCIAS E AÇÃO PENAL POR PRÁTICA DE CRIME COMUM – LEGALIDADE DO ATO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1 – Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de Oficial Militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral” e “avaliação de desempenho satisfatória”, não afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções. 2 – Se o impetrante encontra-se respondendo a vários procedimentos, aqui incluídos inquéritos policiais militares, sindicâncias e processo penal na Justiça Estadual e, por esta razão, foi excluído do Quadro de Promoção, não há que se falar em ofensa ao princípio Constitucional da Presunção da Inocência insculpido no artigo 5º, LVII, da Cártula Fundamental, pois, para fins de promoção, o que interessa é que o impetrante responde a processo por prática de crime comum, o que indica um proceder contrário aos rigores que deve pautar a conduta de um policial militar.” (MS 53153/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2013, Publicado no DJE 16/07/2013)

Em caso parecido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sobre julgado do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. IDONEIDADE MORAL. REQUISITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA A PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. PUNIÇÃO POR INSUBORDINAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A concessão da Segurança pressupõe a demonstração de direito líquido e certo. 2. Hipótese em que o recorrente qualifica como ilegal o ato que indeferiu a promoção na carreira da Polícia Militar, ao argumento de que a punição (10 dias de detenção) por insubordinação não constitui obstáculo. 3. O art. 13 do Decreto estadual 2.468/2010, que regulamenta as promoções de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece como requisitos "estar no mínimo no comportamento bom" e "ser considerado possuidor de idoneidade moral". 4. Nas instituições de caráter militar, a disciplina ("exato cumprimento dos deveres, rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens", conforme o art. 24 da Lei Complementar 231/2005) é um dos elementos essenciais. 5. Nesse contexto, a punição por insubordinação afasta a existência de direito líquido e certo à promoção. 6. Recurso Ordinário não provido.” (RMSel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 24/05/2013).

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de improcedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020